Tribunal: STF
Processo: RE 1387659
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos de acórdãos proferido pela 14ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 89, p. 1-71; eDOC 92, p. 1-10; eDOC 95, p. 1-15). 



    Os ora recorrentes também interpuseram recursos especiais.



    O Presidente da Seção Criminal do TJ/SP, em juízo de admissibilidade dos recursos, proferiu decisão, de cujo dispositivos transcrevo:



    “Dessa forma, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ ANTONIO NEVES, FRANCISCO BORGES DE SOUSA JUNIOR e OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN, relativamente à imputação de terem infringido os artigos 288 e 171 ambos do Código Penal, e de RUBEM MANOEL ROSA FILHO, JOSÉ ROBERTO BRUNO POLOTTO, CLAUDIOMIRO MARCELO GAIARDO, HELIO CARDOSO e JALILE CATELANI, no que toca à acusação de terem cometido o crime previsto no artigo 288 do Código Penal, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com esteio nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §§ 1ºe 2º , todos do Código Penal, restando prejudicada a análise dos recursos especiais e extraordinários interpostos pelos três últimos, bem como da petição formulada pela Defesa do réu Helio às fls. 17.155.” (eDOC 175, p. 2; grifos nossos). 



    Proferiu-se o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especiais (eDOCs 175-188).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do REsp 1.639.698/SP, bem como dos recursos subsequentes (eDOCs 495-662).



     Registre-se que o presente RE foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 122.839/SP (certidão; eDOC 686, p. 1-2).



    Os recorrentes Rubem Manoel Fernandes Rosa Filho e Francisco Borges de Sousa Junior informaram e requereram o seguinte (eDOC 688, p. 1-3):



    “(...)



    Em 25/4/2022, o Exmo. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ proferiu decisões julgando prejudicados os recursos em razão da extinção da punibilidade dos fatos imputados aos recorrentes no julgamento do REsp nº 1.882.610/SP, notadamente: 



    Rubem Manoel Fernandes Rosa Filho (peça 646);



    José Roberto Bruno Polotto (peça 647); 



    Francisco Borges de Sousa Junior (peça 650); 



    Oscar Victor Rollemberg Hansen (peça 651); 



    Referidas decisões foram publicadas em 26/4/2022 (peças 652, 654; 655; e 657). 



    O recorrente José Antonio Neves em 26/4/2022 informou que foi reconhecida a extinção da sua punibilidade nos autos do REsp nº 1.882.610/SP (peça 660), tendo o Exmo. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ proferiu decisão julgando prejudicado o seu recurso em razão da extinção da punibilidade dos fatos imputados (peça 662), a qual foi publicada em 28/4/2022 (peça 663). 



    Nesta quadra, os recursos extremos opostos pelos recorrentes Rubem e Francisco perderam o seu objeto, diante das declarações das extinções de suas punibilidades nos autos do Recurso Especial nº 1.882.610/SP. 



    Ante o modestamente exposto, diante do quanto restou decidido nos autos do Recurso Especial nº 1.882.610/SP – extinção da punibilidade dos peticionários Rubem e Francisco, em relação aos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, sejam julgados prejudicados os recursos extraordinários interpostos, haja vista que eram os únicos delitos que ainda não haviam sidos fulminados pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos mesmos.” (eDOC 688, p. 3; grifos originais)



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pela prejudicialidade do RE, por perda do objeto” (eDOC 692, p. 1-2). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, destaco, porque legítimo, a manifestação do MPF (eDOC 692, p. 1-2), que bem esclareceu a presente situação processual destes autos:



    “(...)



    Durante o processamento dos recursos extraordinários dos recorrentes verifica-se que o Tribunal local reconheceu a prescrição dos crimes previstos nos arts. 288 e 171 ambos do Código Penal, e o Superior Tribunal de Justiça declarou a extinção da punibilidade em relação aos crimes previstos nos arts. 333 do Código Penal, e 1º, caput, incisos V e VII, §1º, inciso I, § 2°, inciso II, da Lei 9.613/98. 



    Assim, tendo em vista que foi reconhecida a extinção da punibilidade de todos as condutas pelas quais condenados os ora recorrentes, há de se considerar prejudicado o presente RE.” (eDOC 692, p. 2; grifos originais) 



    Acentue-se, ainda, que houve o trânsito em julgado do citado REsp 1.639.698/SP (certidão; eDOC 665, p. 1).



    Ante o exposto, julgo prejudicado os presentes recursos extraordinários, por perda superveniente dos objetos (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente